Tribunal: TJBA
Processo: 8064477-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064477-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: JAIR ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
RICCARDO MAX DE CASTRO ROCHA

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES DA LIDE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação que objetivava a suspensão temporária da cobrança de parcelas do cartão de crédito, em razão de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do COVID-19.

2. Sentença que, extrapolando os limites do pedido, declarou a abusividade das taxas de juros aplicadas às faturas dos meses de abril, maio e junho de 2020, determinando a limitação à correspondente taxa média de mercado, além de condenar o réu a devolver à parte autora, de forma simples, eventual quantia paga a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o magistrado de primeiro grau, ao julgar a demanda, observou os limites objetivos da prestação jurisdicional estabelecidos nos arts. 141 e 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgador está adstrito aos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC).

5. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492 do CPC).

6. A Súmula 381 do STJ estabelece que “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

7. No caso concreto, o juízo
a quo
, ao sentenciar, pronunciou a revisão do contrato, matéria que não integrou o pedido inicial, que se restringia à suspensão temporária da cobrança, incorrendo em nulidade insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Nulidade da sentença declarada de ofício, prejudicado o exame do recurso de apelação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, APC nº 1000486-29.2018.8.26.0198, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2024; TJAC, APC nº 0718012-14.2023.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, Primeira Câmara Cível, j. 07/10/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064477-77.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada JAIR ARAUJO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
declarar,
ex officio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso
, nos termos do voto da relatora.